Tribunal: TJES
Processo: 0000318-79.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000318-79.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: JOSELIA DE SOUZA GONCALVES DAMASCENO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000318-79.2019.8.08.0046

E
BGTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

EBGD
A
:
JOSELIA DE SOUZA GONÇALVES DAMASCENO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão
no acórdão

que negou provimento ao recurso,
mantendo a obrigação de
recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.° 11.738/2008.

Pois bem.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

(...)

III) MÉRITO

De acordo com o art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública foi elevado ao patamar de princípio, in verbis:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Regulamentando a questão, sobreveio a lei federal nº 11.738/2008 estabelecendo o valor mínimo a ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando da fixação do vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica, quantia esta que deve ser revisada anualmente para preservar o poder aquisitivo destes servidores públicos (art. 5º).

Importante consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, declarou a
constitucionalidade
da norma federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica, com eficácia a partir do julgamento (27/04/2011) e observância obrigatória por parte de todos os entes da federação.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, analisando o Recurso Especial nº 1.426.210/RS, ratificou que a expressão piso não poderia ser interpretada como remuneração global, mas como
vencimento básico inicial
, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

(...)

Vejamos o que foi fixado no julgamento da ADI 4.167/DF:

(...)

Além disso, a questão ensejou a edição do Tema Repetitivo 911/STJ, em que se fixou a seguinte tese:

“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016.)

Dessa forma, são afetados apenas aqueles profissionais que recebem valores inferiores ao fixado pelo piso salarial, tendo como base o vencimento para fixação do valor e, assim, não se considera ou baseia-se na remuneração global.

(...
)

De igual modo, o v. acórdão apreciou a pretensão do recorrente de aplicar o IPCA como índice de atualização, vejamos:

(...)

Por fim, entendo que, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97, sobre as verbas deverá incidir a correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada remuneração devida e não paga, além de juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.

É o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

(...)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de São José do Calçado que deverá arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

(...)

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
,
vez que mantida a sentença que reconheceu a irregularidade do afastamento do policial militar pelo simples fato de ser portador de baixa acuidade visual
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos embargos de declaração.